Tribunal: TJMT
Processo: 1030010-56.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030010-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JULIANO HIGINO DA SILVA JUNIOR - CPF: 723.530.749-87 (ADVOGADO), FERTILIZANTES MITSUI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - CNPJ: 23.645.542/0001-17 (AGRAVANTE), ZULMIRO BONAFE - CPF: 473.349.169-72 (AGRAVADO), ANTONIO TADAIOSHI MITSUYASU - CPF: 330.443.509-30 (AGRAVADO), LEANDRO TIAGO JAPANI (AGRAVADO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), VALMIR FOGACA DOS SANTOS - CPF: 084.424.378-78 (ADVOGADO), NEUDI GALLI - CPF: 213.100.929-15 (ADVOGADO), JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - CPF: 460.352.061-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – PARTE QUE JÁ HAVIA ALIENADO O IMÓVEL ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO NÃO FIGURANDO MAIS COMO POSSUIDORA/PROPRIETÁRIA DO IMÓVE
L –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIMENTO
– DEMANDA QUE
DEVE PROSSEGUIR EM RELAÇÃO AO ATUAL PROPRIETÁRIO E POSSUIDOR DO IMÓVEL QUE JÁ SE ENCONTRA INSERIDO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO
– RECURSO PROVIDO.

Comprovado nos Autos que a Agravante não figura como proprietária ou possuidora do imóvel, objeto da ação de usucapião, tendo em vista que j
á havia alienado o imóvel antes mesmo do ajuizamento da ação deve ser excluída do pólo passivo
de modo que
a ação deve prosseguir apenas em relação ao atual proprietário e possuidor que inclusive já se encontra inserido no pólo passivo da ação.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1030010-56-2025

AGRAVANTE:
FERTILIZANTES MITSUI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

AGRAVADOS:
ZULMIRO BONAFE E OUTROS

Vistos, etc.

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio Ltda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT que
na Ação de Usucapião ajuizada pela parte Agravada,
ao proferir despacho saneador
afastou preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Agravante.

Nas razões recursais a Agravante alega que o Juízo deixou de acolher preliminar de ilegitimidade passiva da Recorrente e que apesar de ingressar com Embargos de Declaração foram desprovidos.

Sustenta que há prova robusta demonstrando quem figura como proprietário registral do imóvel objeto da usucapião desde seu ajuizamento,
sendo que o Juízo
a quo

não analisou corretamente os documentos juntados aos Autos fundamentando que a Agravante estaria constando como proprietária registral

do imóvel
.

Verbera que
comprova que ao tempo do ajuizamento da ação a Agravante não era mais proprietária
do imóvel, conforme resta demonstrado no memorial descritivo datado de 20/01/2013 e que Zulmiro Bonafé tinha conhecimento de que
a área estava dentro dos limites de uma área maior georeferenciada certificado do sob o n. 1311002000029-4 de 25/11/2011 averbada na matrícula n. 6.829 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT.

Assinala que os documentos carreados aos Autos demonstram a cadeia dominial e propriedade registral conhecida das partes, e que
juntou Escritura Pública de compra e Venda demonstrando que a qualidade de comprador de Artur Tavares,
cujos documentos foram registrados à margem da matrícula n. 7.395 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro.

Alega que Antônio Tadayosch Mistuyasu

atualmente é o proprietário registral do imóvel tendo adquirido o imóvel por meio de Escritura Pública de Compra e Venda de
Artur Tavares, como
se evidencia dos documentos carreados aos Autos tanto assim que

há notas fiscais e pedidos de contrato de arrendamento firmado por este,

acrescentando que consta na Matrícula 7.395 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio claro que Antônio Tadayosch Mistuyasu

é o proprietário do imóvel desde 15/04/2013
sendo a Usucapião ajuizada em 28/05/2013.

Verbera a necessidade de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva da Agravante
em razão da
possibilidade de a demanda tornar-se inútil
,
tendo em vista a desnecessidade de a antiga proprietária participar da ação, já que não figura mais como proprietária desde 2012.

Sustenta que, ademais,
não há documentos evidenciando que Zulmiro Bonafé exerce a posse sobre o imóvel e caso tenha exercido foi afastada na Ação movida por Arthur Tavares em face do mesmo,
ressaltando que o Agravado Zulmiro já havia acionado Arthur Tavares, antigo proprietário registral que interpôs Agravo de Instrumento e que
nunca houve posse mansa e pacífica de Zulmiro Bonafé que sempre foi precária
.

Afirma que o Autor não juntou aos Autos a matrícula atualizada do imóvel, apesar de ter conhecimento do memorial descritivo que evidencia quem é o proprietário do imóvel desde 2013. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e no mérito pelo seu provimento.

Não há contrarrazões, conforme certidão constante dos Autos

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da concessão de pedido de efeito suspensivo quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No presente caso, constata que a parte Agravada ajuizou Ação de Usucapião em face da Agravante em 28/05/2013, tendo a Agravante na contestação,

alegado ser parte ilegítima para figurar no pólo passivo da demanda sustentando que desde 15/04/2013, o proprietário registral do imóvel é Antonio Tadayosch Mistuyasu,

conforme se verifica na matrícula n. 7.395 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro.

É cediço que
a Ação de Usucapião deve ser ajuizada contra o proprietário registral, que é aquele em cujo nome o imóvel está registrado no Cartório de Registro de Imóveis.

A Agravante assinala que desde 2012, não figura mais como proprietária, sendo que quando do ajuizamento da ação já constava na matricula como proprietário o senhor Antônio Tadayosch Mistuyasu e que o Autor não juntou a matrícula atualizada do imóvel aos Autos e faz prova da sua ilegitimidade por meio da prova documental carreada ao processo.

Pelo que ressai dos Autos,
a Agravante vendeu o imóvel para Artur Tavares da Costa Carvalho Filho
, sendo que a área objeto da usucapião está inserida dentro de uma área maior pertencente a àquele e como reconhece o Juízo há, inclusive, Ação de Reintegração de Posse nº 617-58.2012.8.11.0033 em face de invasores da propriedade.

Consta que Artur Tavares da Costa Carvalho Filho teria vendido o imóvel para
Antonio Tadaioshi Mituyasu
e este compareceu aos Autos apresentando contestação

em que afirma ser o legítimo proprietário e possuidor do imóvel objeto da Ação de Usucapião,
cuja área está em sobreposição com a área da matrícula 8.924 de sua titularidade
, sendo certo que
referido ato registral tem sua origem na matrícula 7.395, esclarecendo que é sucessor de Artur Tavares da Costa Filho,
tendo o Juízo determinado a sua inclusão a no pólo passivo da demanda, no entanto, o
Juízo
a quo
fundamenta que a Agravante consta como proprietária do imóvel e deve permanecer no pólo passivo da ação
.

Necessário anotar que em conformidade com o Memorial Descritivo ID 311610382 a área de posse do Recorrido, ou seja, o imóvel objeto da Ação de Usucapião

encontra-se dentro dos limites de uma área, já georreferenciada, certificada sob n° 131102000029-40, datada de 25.02.2011, averbada na Matrícula 6.825 do CRI de São José do Rio Claro-MT
.

Verifica-se no documento ID 611610393 concernente a Matrícula n. 7.395 do Cartório e Registro de Imóveis da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que consta tratar-se de uma área de 1.424 hectares desmembrada de uma área maior de 2.761 hectares denomina Estância Oeste e Oriente, área C georreferenciada, passando a

denominar-se Estância Oriente II,
constando como proprietária Fertilizantes Mitsui Indústria e Comércio.

Consta no referido documento que conforme Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 291/292, Livro 344 do 8º Tabelionato da Comarca de Campo Grande/MS, em
20/01/2012 a mesma vendeu o imóvel para Arthur Tavares da Costa Filho
e

este vendeu referido imóvel para

Antonio Tadaioshi Mituyasu em 08/03/2013
por meio de Escritura Pública de Compra e Venda lavrada às fls. 229/231, Livro 362 da mesma Serventia (R027395).

Verifica-se, também, que foi juntado aos Autos a Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel firmada entre a Agravante e Arthur Tavares da Costa Filho
em 07/07/2005 ID 311622374, sendo que
no documento ID 311622385 denominado Ato Notarial de Constatação de Posse, Uso e Domínio de imóvel Rural consta que o imóvel Fazenda Oriente II, localizada no município de Nova Maringá/MT, é composta pelas matrículas 8922, 8923 e 8924 e estão registradas em nome de Antonio Tadaioshi Mituyasu,
sendo que as matrículas 8922 e 8923 estão inseridas as áreas objeto das ações de Usucapião.

Ademais, o próprio Antonio Tadaioshi Mituyasu, compareceu à Ação de Usucapião na qual, apresentou contestação
afirmando que o imóvel objeto da Usucapião encontra-se inserido(sobreposta) dentro da área de Arthur Tavares e que este vendeu o imóvel para o mesmo (Antônio Tadaioshi Mituyasu
)
afirmando, portanto,

taxativamente ser o legítimo proprietário da área objeto da Ação da Usucapião

estando referida área sobreposta à matrícula n. 8.924 de sua titularidade
,
cujo registro tem a sua origem na matrícula 7.395 tanto que realizou a defesa da posse na ação n. 31758/2012
.

Diante desse contexto, pelo que se verifica a Agravante figurou como proprietária do imóvel

até 2012, quando alienou para Arthur Tavares da Costa Filho e este para (Antonio Tadaioshi Mituyasu), que, inclusive
,

já encontra inserido no pólo passivo da Usucapião ajuizada pela parte Agravada.

Desse modo vislumbra-se a plausibilidade do direito sustentado pela Agravante no sentido de que não figura como proprietária da área objeto da Usucapião desde 2012
, sendo proprietário o senhor (Antônio Tadaioshi Mituyasu), desde 15/04/2013 visto quem adquiriu o imóvel de
Arthur Tavares da Costa Filho
nesta data.

Quanto a possibilidade de prejuízo à parte ou ao resultado útil do processo de igual forma afigura-se na medida em que a demanda estaria prosseguindo contra parte que pelo menos nesta análise prefacial, seria ilegítima de forma que
defiro o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento até ulteriores deliberações.

Diante dessas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para determinar a exclusão da Agravante do pólo passivo da demanda que deve prosseguir em relação a (Antônio Tadaioshi Mituyasu) que, inclusive, já compareceu aos Autos para afirmar,
taxativamente, ser o legítimo proprietário da área objeto da Ação da Usucapião ajuizada pelo Agravado.

Condeno a parte Agravada ao pagamento de honorários advocatícios em 3 sobre o valor atualizado da causa.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025